Tribunal: TJPA
Processo: 0001569-76.2006.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001569-76.2006.8.14.0061

APELANTE: NORTE BRASIL TELECOM S.A - VIVO FILIAL PARA

APELADO: FABIO MAXIMO LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001569-76.2006.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

ADVOGADOS:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES – OAB/GO 29.320 E CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JR. – OAB/PA 18.736

APELADO:

FÁBIO MÁXIMO LOPES DE SOUSA

ADVOGADO:

RAIMUNDO LUIS MOUSINHO MODA – OPAB/PA 6.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO DANO MORAL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E AFASTAMENTO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULA 54 STJ. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001569-76.2006.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

ADVOGADOS:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES – OAB/GO 29.320 E CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JR. – OAB/PA 18.736

APELADO:

FÁBIO MÁXIMO LOPES DE SOUSA

ADVOGADO:

RAIMUNDO LUIS MOUSINHO MODA – OPAB/PA 6.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S/A

interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível e Empresarial de

Tucuruí -Pará, que

julgou procedente a pretensão.( PJe ID
2580750 – Páginas 3-6)

Em razões recursais, o Apelante
sustenta os seguintes argumentos:

- inexistência de má prestação de serviço por ser devida a negativação dos dados pessoais de
FÁBIO MÁXIMO LOPES DE SOUSA
nos Órgãos de Proteção ao Crédito;

- não comprovação do dano moral
in re ipsa
.

- dano moral não indenizável e

- redução da condenação e alteração do termo inicia dos juros a constar desde a data de arbitramento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo argumentos eleitos.( PJe ID 12580750 – Páginas 11-12 e PJe ID 12580751 – Páginas 1-9)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 12580752 - Pág. 4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001569-76.2006.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

ADVOGADOS:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES – OAB/GO 29.320 E CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JR. – OAB/PA 18.736

APELADO:

FÁBIO MÁXIMO LOPES DE SOUSA

ADVOGADO:

RAIMUNDO LUIS MOUSINHO MODA – OPAB/PA 6.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível ante a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio destacando moldura fática tratada da hipótese recursal:

-
Débito atualizado em R$ 235,97 e quitado em 08.04.2004.( PJe ID 12580738 – Páginas 13- 17) e

- proposta de adesão a cartão de crédito recusada por haver anotação negativa de crédito no SPC, conforme comunicação da Empresa Losango datada de 21.06.2006.( PJe ID
12580738 - Pág. 1).

Dessarte, passados dois anos da quitação, os dados pessoais de
FÁBIO MÁXIMO LOPES DE SOUSA
ainda se encontrava restrito, fato que gera o dano moral indenizável
in re ipsa
.

É nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIÇO DE TELEFONIA
.ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO FORAM PRESTADOS PELA RÉ.INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO EM PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL IN RE IPSA.
REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003813-84.2014.8.14.0032 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2022 ) O destaque é meu.

Todavia,

o valor da condenação( R$ 8.000,00) é irrazoável porque ultrapassada consideravelmente a dívida( R$ 235,97) e se aproxima do indesejável enriquecimento ilícito a merecer a devida redução, onde os juros moratórios vão fluir desde evento danoso conforme súmula 54 STJ

a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar parcial provimento apenas para reduzir a condenação em danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00 eis ser adequado à questão tratada, fazendo incidir a súmula 54 STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios,

mantendo-se a sentença objurgada em seus demais ternos segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024